Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710005-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGYA ALMEIDA BRITO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEORGYA ALMEIDA BRITO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que rejeitou a impugnação ao laudo médico pericial, nos autos de ação que busca o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez proposta pela agravante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Não razões do recurso, sustenta, em resumo, que os transtornos psiquiátricos que acometem a autora são graves, incuráveis e de difícil tratamento, razão pela qual discordam do laudo apresentado pelo perito, no ponto em que entende estar a autora apta a reabilitação em outra profissão ou ainda com possibilidade de trabalhar em home office. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade (id 24751147), a agravante peticionou em id 25052739, argumentando que “devido a problemas familiares (divórcio, problemas financeiros e de doença) nesse período pandêmico, todo o psicológico é abalado de forma intensa provocando uma certa desordem mental e descompensação psíquica, o fato é que o prazo anotado fora 07 de abril de 2021 e não 01 de abril de 2021.” Pede, por essas razões, que seja restituído o prazo, “tendo em vista a situação da agravante, que será curatelada devido a seus transtornos mentais gravíssimos.” É o relatório. Decido. O agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto fora interposto sem observância ao prazo previsto no §5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil. Vejamos. Em consulta ao feito principal, n. 0708003-85.2020.8.07.0015, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial (id 85626005) foi disponibilizada no DJe no dia 10/03/2021, conforme consta na certidão de id 85826953, contudo, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 07/04/2021, quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Registre-se que a ciência da advogada acerca da decisão ora agravada é inequívoca, tanto que peticionou nos autos principais (id 87097554), no dia 24/03/2021, fazendo referência ao mesmo comando judicial, para requerer a aplicação de multa ao INSS, o qual não teria cumprido a tutela de urgência anteriormente deferida, no prazo concedido pelo Juízo na decisão agora impugnada. Por outro lado, as justificativas apresentadas para a interposição extemporânea do recurso não podem ser aceitas, porque dizem respeito à problemas pessoais enfrentados pela advogada da agravante, sem qualquer lastro documental comprobatório, e que não se mostram aptas o suficiente para autorizar o recebimento excepcional do recurso, sob pena de se conferir tratamento diferenciado às partes litigantes, violando princípios gerais do Direito, como o da impessoalidade e da imparcialidade, especialmente se considerarmos que o mencionado “período pandêmico” atinge toda a comunidade, e não apenas a causídica. Atente-se que o prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada a impossibilidade de praticar o ato, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese. Sobre o tema, colhem-se julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISAO MANTIDA. 1. É considerada realizada a intimação da parte com a consulta eletrônica da sentença por meio do sistema do PJe, consoante art. 5, §1o da Lei n. 11.419/2006 e art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT. 2. Inicia-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso a partir do primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica efetuada pelo advogado. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1236141, 07052644620188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. I. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento à apelação por intempestividade na hipótese em que o recorrente sequer suscita algum acontecimento hábil a evidenciar justa causa. II. Descortinada a manifesta improcedência do agravo interno, ante a ausência de fundamentação minimamente idônea para a reforma da decisão agravada, é de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1204045, 07054587120178070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator